Tribunal: TJMT
Processo: 1020854-83.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020854-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (AGRAVANTE), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELA INCONTROVERSA – EXECUÇÃO DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 523,
CAPUT
, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – O
caput
do artigo 523 do Código de Processo Civil permite não só o cumprimento definitivo de sentença líquida, mas também de decisão sobre parcela incontroversa.

II - Não há razão para a exigência da certidão de trânsito em julgado, tampouco óbice para que seja certificado o trânsito em julgado em relação à agravada, possibilitando a execução definitiva da parte incontroversa da sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
THALES ROBERTO BASSO MAMEDE
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1011082-73.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA
, determinou a emenda da inicial para que o agravante encarte aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, dentre eles os documentos pessoais, a cópia do título executivo e a certidão de trânsito em julgado da sentença.

Para tanto, o agravante alega ser desnecessária a juntada dos documentos mencionados pelo magistrado singular, tendo em conta que o título executivo judicial é oriundo de sentença prolatada nos Embargos de Terceiro de n. 1001987-19.2021.8.11.0040, que tramitam de forma eletrônica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 110253984).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

111324499, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre salientar que a parte agravante, após a interposição deste recurso, emendou a inicial acostando aos autos de origem os documentos pessoais e a cópia do título executivo, de forma que resta prejudicada a análise em relação à juntada destes documentos, pendendo o exame apenas em relação à necessidade de juntada ou não da certidão de trânsito em julgado exigida pelo magistrado singelo.

O agravante afirma que, de uma rápida análise nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1001987-19.2021.8.11.0040, é possível constatar que a parte agravada não interpôs recurso de apelação contra a sentença que extinguiu os referidos embargos, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de processo Civil, inferindo-se, portanto, que é desnecessária a juntada da certidão exigida, até porque o cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT sequer elaborou o documento.

O reclamo merece acolhida.

Com efeito, o cumprimento de sentença busca a execução de honorários advocatícios fixados na sentença, contra a qual a parte agravada deixou de se insurgir, já que apenas o agravante apelou da decisão.

Nestes casos, não há razão para a exigência da certidão de trânsito em julgado, tampouco óbice para que seja certificado o trânsito em julgado em relação à agravada, possibilitando a execução definitiva da parte incontroversa da sentença.

Isso porque, o
caput
do artigo 523 do Código de Processo Civil permite não só o cumprimento definitivo de sentença líquida, mas também de decisão sobre parcela incontroversa.

A propósito:

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação,
e no caso de decisão sobre parcela incontroversa
,
o cumprimento
definitivo
da sentença far-se-á a requerimento do exequente
, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que recebeu a apelação interposta, indeferindo a certificação do trânsito em julgado relativamente à parte irrecorrida da r. sentença. Cabimento recursal. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15. Recorribilidade diferida que ensejaria inutilidade do provimento jurisdicional. Ação de resolução contratual c.c. cobrança julgada parcialmente procedente. Patrona dos agravados que apelou, em nome próprio, devolvendo ao E. TJSP apenas a temática relativa ao arbitramento da verba honorária advocatícia sucumbencial.
Cabível a certificação do trânsito em julgado parcial, possibilitando a execução definitiva da r. sentença na parte irrecorrida. Precedentes. Decisão reformada, autorizada a execução definitiva da parte incontroversa do julgado.
Agravo de instrumento provido
.” (TJ-SP - AI: 20702023620218260000 SP 2070202-36.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 18/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021) (g.n.)

“
Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Devolução da quantia paga. Parte incontroversa. Execução definitiva. Possibilidade. Honorários recursais. Majoração de ofício.
É possível o cumprimento definitivo da sentença com relação à parte incontroversa, sobre a qual não há recurso pendente (art. 523 do CPC).
Aplica-se à sentença proferida após a entrada em vigor do novo CPC a regra estampada no art. 85, § 11, do CPC/2015, para majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal.
” (TJ-RO - AC: 70247526620168220001 RO 7024752-66.2016.822.0001, Data de Julgamento: 08/10/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO –
Procedência parcial – Indeferimento do início da fase de cumprimento de sentença – Parcela incontroversa – Possibilidade de execução definitiva, nos termos do artigo 523, caput, do CPC/2015
– Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20840725620188260000 SP 2084072-56.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 13/09/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2018) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FEITO PROCESSADO SOB A NATUREZA DE PROVISÓRIO. INSURGÊNCIA.SENTENÇA QUE FOI OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AO PLEITO FORMULADO PERANTE O PRIMEIRO RÉU.PEDIDO QUANTO AO SEGUNDO RÉU QUE RESTOU IMPROCEDENTE E IRRECORRIDO.
PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, DO CPC/15.
DEVER DE BOA-FÉ DAS PARTES. INCÓLUME. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 17035331 PR 1703533-1 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 17/10/2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2137 24/10/2017) (g.n.)

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser reformada, para autorizar a execução definitiva da parcela incontroversa do julgado, independentemente da juntada da certidão de trânsito em julgado pelo exequente, ora agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e autorizo a execução definitiva da parcela incontroversa do julgado, independentemente da juntada da certidão de trânsito em julgado pelo exequente, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022